Tribunal: STF
Processo: HC 225446
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Bruno Jose Zermiani Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os EDcl no AgRg nos EDcl no AResp nº 2059234/PR.



    Narra a defesa que o paciente foi condenado à pena de 03 (três) anos, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, ante a prática do crime versado no 16, parágrafo único, inciso IV (porte de arma de fogo com numeração suprimida), da Lei nº 10.826/03.



    Neste writ sustenta, em síntese, nulidade por ilicitude de provas, alegando ter ocorrido invasão de domicílio, porquanto a arma de fogo foi encontrada no interior de automóvel que estava em endereço diverso do que constou no mandado de busca e apreensão.



    Ao final, requer, liminarmente, a concessão da ordem para “declarar a ilicitude e o desentranhamento das provas obtidas na busca e apreensão realizada”.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do julgado questionado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas no acórdão embargado. 2. Não procede o recurso integrativo, porquanto o acórdão, de forma clara e fundamentada, analisou as teses defensivas e apontou os motivos pelos quais o agravo regimental não poderia ser provido. 3. Embargos de declaração rejeitados.”



    O julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça não denota ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    A respeito da suposta violação de domicílio, o TJPR assentou que a apreensão de arma de fogo com numeração suprimida foi precedida de investigações e mandado de busca. Cito o excerto da decisão: 



    “Da valoração da prova oral colhida em juízo, infere-se que os agentes da Polícia Federal cumpriam mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal no âmbito de uma investigação da prática de tráfico de drogas, já que uma grande quantidade de entorpecentes teria sido encomendada pelo Correio e endereçada à residência de Bruno José Zermiani Silva. Ao chegarem no local, o acusado não se encontrava e outras pessoas indicaram que ele estaria na casa de sua namorada. Os agentes foram até a casa da namorada do acusado e tocaram o interfone. Os depoimentos da sogra e da namorada de Bruno José Zermiani Silva atestam que alguém, provavelmente o próprio acusado, abriu o portão para que os policiais adentrassem na casa, pois o portão é eletrônico e não houve arrombamento. Em seguida os policiais federais foram até a casa de Bruno José Zermiani Silva, acompanhados dele, e posteriormente retornaram ao domicílio de sua sogra para revistar o carro. No veículo localizaram uma arma de fogo com numeração suprimida e munições deflagradas, além da arma funcional do acusado, que fazia parte da Guarda Municipal de Fazenda Rio Grande.



    (...)



    A prova oral colhida indica que a entrada na residência da sogra de Bruno José Zermiani Silva foi franqueada por alguém que se encontrava no local, uma vez que não houve arrombamento e trata-se de portão eletrônico. Todas as pessoas ouvidas indicaram que o portão foi aberto espontaneamente”(Doc. 6, fls. 186/187).



    A conclusão, portanto, foi no sentido de que a entrada foi franqueada. Logo, para divergir do entendimento lançado seria imprescindível a incursão no acervo fático-probatório, providência incompatível com o habeas corpus. 



    Por fim, segundo a jurisprudência da Corte, a busca e apreensão em automóvel equivale à busca pessoal, não havendo falar em ausência de fundadas razões, pois lastreada em decisão judicial que autorizou a medida de busca e apreensão. A esse respeito, destaco:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. APREENSÃO – AUTOMÓVEL – BUSCA PESSOAL – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial. 



    PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – LATROCÍNIO. O flagrante, considerada a criminosa, sinaliza a periculosidade do envolvido” (HC 168754, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe-22-06-2020).



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. FORMAÇÃO DE CARTEL. DISTRIBUIÇÃO E REVENDA DE GÁS DE COZINHA. BUSCA PESSOAL. APREENSÃO DE DOCUMENTOS EM AUTOMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Apreensões de documentos realizadas em automóvel, por constituir típica busca pessoal, prescinde de autorização judicial, quando presente fundada suspeita de que nele estão ocultados elementos de prova ou qualquer elemento de convicção à elucidação dos fatos investigados, a teor do § 2º do art. 240 do Código de Processo Penal. 2. No dia em que realizadas as diligências de busca domiciliar na residência do recorrente eram obtidas informações, via interceptação telefônica (não contestadas), de que provas relevantes à elucidação dos fatos eram ocultadas no interior de seu veículo e que poderiam, conforme ele próprio afirmou, culminar na sua prisão. Diante dessa fundada suspeita, procedeu-se a busca pessoal no veículo do recorrente, estacionado, no exato momento da apreensão dos documentos, em logradouro público. Conforme atestado pelas instâncias ordinárias, o recorrente estava presente na ocasião da vistoria do veículo. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC 117767, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe-02-08-2017).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente